Tribunal: CARF
Processo: 10120.721035/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721035/2011-34
ACÓRDÃO
2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO INÁCIO CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, caracterizam-se
como omissão de rendimentos.
No caso concreto, diante da comprovação parcial dos depósitos, estes
devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE
MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a
partir de meros instrumentos particulares realizados por quem possui a
livre disposição e administração dos bens societários, devendo ser
demonstrada a ocorrência das operações decorrentes de tais contratos
através de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário
emprestado, coincidente em datas e valores.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos comprovadamente recebidos pelo
contribuinte no desempenho de sua atividade rural, devendo ser mantido
o lançamento quando os mesmos são omitidos na DAA.

Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial, para excluir da base de cálculo do lançamento por
depósitos de origem não comprovada o valor de R$ 1.059.494,60.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
anos-calendário de 2007, apurada em decorrência de:
- Omissão de Rendimentos da Atividade Rural no valor de R$ 547.599,00;
- Glosa de Despesas da Atividade Rural no valor de R$ 118.607,26; e
- Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários com Origem
Não Comprovada no valor de R$ 2.500.126,23.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia para
adotar:
Ação Fiscal
De acordo com o Auto de Infração de fls. 335 a 351, planilhas de fls. 304 a 314 e
demais documentos carreados aos autos, em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, foram apuradas as
infrações acima descritas, em vista dos seguintes fatos:
001 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Por meio da planilha de fls. 304 a 308 - "demonstrativo das receitas da atividade
rural escrituradas no livro caixa e das receitas da atividade rural declaradas", que
foi elaborada pela fiscalização, foi apurada omissão de receitas da atividade rural
no importe de R$ 914.076,77 que, ajustada pela adição do resultado do exercício
e pela compensação do prejuízo do exercício anterior, resultou em matéria
tributável no importe de R$ 495.110,00.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
3
A planilha, composta de sete colunas e de notas explicativas, demonstra que,
embora escrituradas no Livro Caixa do contribuinte, receitas da atividade rural
auferidas nos meses de julho e agosto de 2007 não foram transportadas para o
Anexo da Atividade Rural da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício de 2008, anocalendário de 2007, deixando de ser
tributada, após as compensações admitidas pela legislação, a importância de R$
495.110,00, conforme tabela abaixo:
..
Apurou o fisco que houve, também, omissão de receitas referente à empresa DU
PONT DO BRASIL no valor de R$ 52.489,50. Por conseguinte a infração passou a
ser composta dos seguintes valores:
...
002 - GLOSA DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
Foram apuradas ainda as seguintes infrações de Dedução Indevida de Despesas
da Atividade Rural:
- Compras de gado feitas do produtor Lauro França Filho no montante de R$
88.275,00, pois as operações realizadas com este produtor foram de simples
transferência;
- Despesas escrituradas no Livro Caixa em data de 10/10/2007, na importância de
R$ 24.836,95, descritas como 0042-6 - DESPESAS DIVERSAS, CARTÃO - 10002236-
00 - COMIGO DE JATAÍ (DESPESAS DIVERSAS). A fiscalização considerou somente
as Notas Fiscais listadas à fl. 340 no valor total de R$ 14.523,53, restando como
não comprovado o valor de R$ 10.313,42;
- Despesas escrituradas no Livro Caixa em data de 07/04/2007, na importância de
R$ 8.902,36, descritas como 0042-6 - DESPESAS DIVERSAS, CARTÃO - 10002236-00
- COMIGO DE JATAÍ (DESPESAS DIVERSAS). A fiscalização considerou somente as
Notas Fiscais listadas à fl. 341 no valor total de R$ 2.706,99, restando como não
comprovado o valor de R$ 6.195,37;
- Despesas escrituradas no Livro Caixa em data de 07/07/2007, na importância de
R$ 16.557,45, descritas como 0042-6 - DESPESAS DIVERSAS, CARTÃO - 10002236-
00 - NF DIVERSAS COMIGO DE JATAÍ. A fiscalização considerou somente as Notas
Fiscais listadas às fls. 341 e 342 no valor total de R$ 10.653,89, restando como não
comprovado o valor de R$ 5.903,56;
- Despesas escrituradas no Livro Caixa em data de 14/12/2007, na importância de
R$ 13.037,67, descritas como 0042-6 - DESPESAS DIVERSAS, REC -1402044494 -
NF DIVERSAS COMIGO DE JATAÍ. A fiscalização considerou somente as Notas
Fiscais listadas às fls. 342 e 343 no valor total de R$ 10.968,76, restando como não
comprovado o valor de R$ 2.068,91;
- Despesas escrituradas no Livro Caixa em data de 29/11/2007, na importância de
R$ 1.132,00, descritas como 00.38-8 - PEÇAS, ACESS. E OFICINA, NF - 000292 -
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
4
GREVES DE O. LIMA E CIA LTDA (ESCOVA GERADOR). A fiscalização considerou
que o documento escriturado no Livro Caixa é a Nota Fiscal 000292 de emissão da
pessoa jurídica Greves de Oliveira Lima e Cia Ltda, no valor de R$ 32,00. Portanto,
glosou a importância de R$ 1.000,00;
- Despesas escrituradas no Livro Caixa em data de 03/07/2007, na importância de
R$ 5.351,10 descritas como 0038-8 PEÇAS, ACESS, E OFICINA... MARTINS E
SOBRINHO LTDA. Explicou o fisco que a documentação que embasou o
lançamento se constituiu de notas fiscais e de um recibo, todos de emissão de
Martins & Sobrinhos Ltda. Nele estão relacionados os valores correspondentes às
notas fiscais, estando faltando uma no importe de R$ 2.601,00, valor este que foi
glosado por falta de comprovação; e
- A Nota Fiscal 2828, de emissão de METALCOM Produtos Metálicos e Comércio
Ltda foi escriturada duas vezes: em 22/06/2007 e em 02/08/2007, pelo seu valor
de R$ 2.250,00. Portanto, foi glosada a despesa no importe de R$ 2.250,00.
Em suma, as glosas efetuadas foram de R$ 88.275,00 + R$ 10.313,42 + R$
6.195,37 + R$ 5.903,56 + R$ 2.068,91 + R$ 1.000,00 + R$ 2.601,00 + R$ 2.250,00 =
R$ 118.607,26.
003 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Foi apurada uma Omissão de Rendimentos caracterizada por valores
depositados/creditados em contas bancárias de titularidade do contribuinte,
mantidas na Cooperativa de Crédito do Sudoeste Goiano – SICOOB CREDI-RURAL -
e no Banco do Brasil S/A, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentos hábeis e idôneos, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Inicialmente foi solicitado ao contribuinte apresentar, no prazo de vinte (20) dias,
dentre outros, os extratos bancários, em papel e em meio magnético, das contas
correntes e de aplicações financeiras, inclusive caderneta de poupança, mantidas
pelo contribuinte e pelos seus dependentes junto a instituições financeiras, no
decorrer do ano de 2007.
No dia 26/03/2010 o contribuinte solicitou prorrogação do prazo por mais trinta
dias para apresentar os documentos solicitados na inicial, sendo-lhe concedidos
mais vinte dias.
Após novo pedido de prorrogação de prazo apresentado, entendeu a fiscalização
ser necessária a emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF). Após essa providência, o fiscalizado veio a apresentar os
extratos bancários solicitados.
De posse dos extratos bancários, foram neles selecionadas as operações de
interesse da fiscalização, assim entendidos os depósitos/créditos de valor igual ou
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
5
superior a R$ 3.000,00, excluídos os relativos a estornos e a devoluções de
cheques depositados.
O montante dos depósitos/créditos bancários de interesse fiscal, havidos nas
contas do sujeito passivo no ano de 2007 é o demonstrado nas planilhas
denominadas:
- Relação de Depósitos/Créditos no Banco do Brasil para ser Comprovada a
Origem – fls. 273 e 274;
- Relação de Depósitos/Créditos na Cooperativa SICOOB CREDIRURAL, para ser
Comprovada a Origem – fls. 275 e 276; e
- Relação de Depósitos/Créditos no Banco Bradesco, para ser Comprovada a
Origem – fl. 277.
Elaboradas as planilhas acima mencionadas, expediu-se intimação para que o
contribuinte justificasse e comprovasse, com documentos hábeis e idôneos, a
origem dos depósitos/créditos listados (Termo de Intimação 611/2010). Da
mesma forma, encaminhou-se intimação à esposa do contribuinte tendo em vista
que uma das contas bancárias (SICOOB CREDI-RURAL) era mantida em conjunto
(Termo de Intimação 612/2010).
Contudo, até a lavratura do auto de infração não houve manifestação de ambos.
Paralelamente ao andamento da ação fiscal, a fiscalização intimou regularmente
várias empresas compradoras dos produtos primários vendidos pelo fiscalizado
no ano de 2007 a informarem as compras e os pagamentos feitos naquele ano
para o sujeito passivo.
Com a utilização das informações enviadas pelas pessoas jurídicas intimadas,
foram identificados depósitos/créditos nas contas bancárias do fiscalizado que
correspondem a pagamentos feitos pelas indústrias compradoras de seus
produtos. Todos esses depósitos/créditos foram excluídos das planilhas que
acompanharam os Termos de Intimação Fiscal 611/2010 e 612/2010.
Também foram excluídos, de cada conta bancária, os depósitos/créditos
identificados pela fiscalização como procedentes de débitos em contas da mesma
titularidade.
E ainda, tendo em vista que o sujeito passivo apresentou, embora fora do prazo
estabelecido nas intimações, extratos inclusive de contas bancárias de seu
cônjuge, também foram aceitos pela fiscalização, como de origem justificada, os
depósitos/créditos nas contas do fiscalizado, nos casos em que ficou evidenciado
procederem das contas do cônjuge.
Feitas as exclusões aludidas, os valores remanescentes passaram a compor novas
planilhas denominadas Relação de Depósitos/Créditos de Origem Não
Comprovada, no Banco do Brasil – fls. 309 e 310 e SICOOB CREDI-RURAL – fls. 311
a 313. Por conseguinte, esses valores foram consolidados na planilha Resumo dos
Depósitos/Créditos de Origem Não Comprovada – fl. 314 e tributados, de ofício,
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
6
como rendimentos omitidos, nos termos da legislação de regência, sendo os
originários da conta SICOOB CREDI-RURAL proporcionalizados em 50% por ser
conta conjunta.
Impugnação
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que a Fiscalização foi apressada
ao lavrar o Auto de Infração, sem permitir que o autuado tivesse a oportunidade
de colher toda a documentação comprobatória das operações realizadas naquele
ano/calendário de 2007, especialmente aquelas informações relativas às
operações dependentes da boa vontade de Instituições Financeiras que detém
sob a sua guarda a documentação comprobatória necessária para esclarecer a
origem dos depósitos registrados em conta corrente bancária. Também reclama
da falta de pedido, por parte do fico, de esclarecimentos junto às instituições
financeiras sobre operações típicas, como de descontos de cheques, notas
promissórias, notas promissórias rurais, etc.
Cita que a Fiscalização também se omitiu, deixando de pedir informações à
empresa COMIGO, sobre a documentação lançada na despesa da atividade rural,
paga com Cartão de Crédito, etc, e sem realizar as diligências que lhe competia
não outorgou ao lançamento do crédito tributário a certeza indispensável para a
sua validade.
Reconhece como incontroversa a omissão de Receitas da Atividade Rural no
montante de R$ 1.107,785,79, conforme demonstrado nos quadros constantes
das fls. 374 e 375, a partir do levantamento realizado pela Fiscalização, ajustado
pelo acréscimo de outras receitas da atividade rural identificadas, que foram
excluídas das relações de depósitos bancários de origem não comprovada, e pela
dedução de despesas da Atividade Rural não consideradas no procedimento fiscal
e outras que vieram agora deduzidas do valor da NF 093400 da COMIGO - Venda
de Leite. Cita que esse valor foi objeto de parcelamento.
Discorda da inclusão, como receitas tributáveis, do valor de R$ 52.489,50
referente à NFE no 223, emitida pela Pioneer Sementes Ltda., referente a entrega
de 210.000 kg de Milho em grãos, por GREGOREO CARVALHO INÁCIO CARDOSO,
como dação em pagamento de dívida do Impugnante, pois essa receita foi
normalmente declarada por GREGOREO CARVALHO INÁCIO CARDOSO na
declaração do imposto de renda daquele ano de 2007, conforme se infere de
documentos anexos. Em caso contrário estará configurado a bitributação proibida
pela Constituição Federal.
Afirma que as suas atividades profissionais se resumem à prática da agricultura,
como agricultor e pecuarista. Apoiava intensamente o filho GREGOREO
CARVALHO INÁCIO CARDOSO, desde quando estudante de Agronomia, nas suas
incipientes atividades de agricultura, fornecendo-lhe os primeiros insumos,
máquinas e equipamentos, recursos financeiros em complementação aos
financiamentos, etc, que ficavam em aberto numa espécie de contas correntes,
cuja amortização acontecia quando possível, sem rigidez de prazos pré-
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
7
estabelecidos. Esta foi uma forma inteligente de introduzir seu filho no mundo da
agricultura, assumindo os altos riscos do negócio, minimizados pela experiência e
orientação do pai/Impugnante. Trabalhando os dois em intensa colaboração e
troca de favores com FERNANDO INÁCIO CARDOSO, irmão do Impugnante.
Feita essa explicação, elaborou planilha onde adentrou no mérito, propriamente
dito, dos depósitos bancários objeto do lançamento fiscal:
- SICOOB CREDI-RURAL – fls. 376 a 380; e
- Banco do Brasil – fls. 378 a 380.
Para as Despesas Glosadas, alega estar apresentando documentos que
correspondem aos pagamentos realizados com o Cartão do Banco do Brasil e
fecham as respectivas faturas, encerrando o assunto, conforme tabela à fl. 383.
Diz ainda que o lançamento tributário, na sua maior parte, foi realizado com base
em presunção relativa (art. 42 da Lei n° 9.430/96 e 849 do RIR/99), considerando
como rendimentos os Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada,
inobstante, praticamente todos os depósitos tiveram sua origem comprovada
com documentos idôneos.
Explica que foram solicitados outros documentos aos Bancos: Brasil e SiCOOB
CRÉD-RURAL, os quais sequer admitiram protocolar os respectivos pedidos, mas,
assim mesmo, já forneceram vários deles, os quais se encontram anexados à
Impugnação. Para o fornecimento dos demais exigem um tempo mínimo de 30
(trinta) dias. Pede autorização para juntada desses documentos e
esclarecimentos na medida que se tornarem disponíveis.
Alega que alguns depósitos foram realizados em dinheiro, sendo a movimentação
financeira do Impugnante suficiente para acobertá-los. Outros seriam melhor
esclarecidos com o conveniente fornecimento de cópia de outros documentos
pelas Instituições Financeiras.
Contudo, argumenta que, salvo a parte incontroversa do lançamento tributário, a
documentação apresentada é suficiente para comprovar que a presunção
adotada pela fiscalização não tem sólidos fundamentos, ou seja, não leva, de
forma genérica, a um juízo de probabilidade sustentável, contaminando o
lançamento nessa parte de incerteza, que o torna parcialmente nulo, pois, a
incerteza afronta princípio tributários da maior relevância, como o princípio da
tipicidade fechada e o da segurança jurídica. Cita jurisprudência do Conselho de
Contribuintes nesse sentido.
Aduz que não basta, para caracterizar a omissão de rendas, que o contribuinte
não esclareça convenientemente a origem dos depósitos ou dos cheques
emitidos.
É necessário demonstrar que o movimento bancário deu origem a uma
disponibilidade econômica, e por conseguinte, a um enriquecimento do
contribuinte, o qual deveria ser tributado e não foi. Os extratos de contas
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
8
correntes bancárias somente se prestam a autorizar uma investigação profunda
sobre a pessoa física do contribuinte, objetivando associar o movimento bancário
verificado à contrapartida de um aumento patrimonial, representativo de uma
disponibilidade financeira tributável. Isto, contudo, não aconteceu. Não existem,
portanto, quaisquer provas que evidenciem com segurança e certeza a “omissão
de rendimentos”.
Conclui que a documentação apresentada demonstra que a movimentação
financeira decorre das atividades rurais do Impugnante. Expõe que, apresentados
os documentos referidos, o ônus da prova das irregularidades alegadas retorna à
Autoridade Fiscal, a quem caberá, se for o caso, desconstituí-los.
Ao final, solicita que seja reconhecida e declarada a nulidade absoluta da parte
do Auto de Infração contestada (CTN, art. 112), por erro material e formal, uma
vez que a presunção adotada pela Fiscalização não tem sólidos fundamentos,
afastando o princípio da certeza que deve nortear o lançamento tributário, e no
julgamento do mérito, caso seja superada a preliminar, seja reconhecida e
declarada a improcedência dessa parte do Auto de Infração, por erros formais e
materiais, porque os depósitos bancários, em face da prova produzida, não são
por si só receitas omitidas.
Pede mais, em consequência, a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para
apresentação de documentos que ainda serão fornecidos pelas Instituições
Financeiras, na forma preconizada pelo art. 16, inciso III, § 4o , alínea "d" do
Decreto n° 70.235, de 1972.
O Colegiado da 21a Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil Rio de
Janeiro (D/RJ/RJ1), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para
restabelecer parte das despesas da atividade rural glosadas e afastar da base de cálculo do
lançamento por depósitos de origem não comprovada parte dos valores que considerou de origem
comprovada. A decisão restou assim ementada:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre
o fisco e o contribuinte. Sendo concedida, na fase impugnatória, ampla
oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos é improcedente a
preliminar de cerceamento do direito de defesa.
RETIFICAÇÃO DE DIRPF APÓS NOTIFICAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Após iniciado processo de lançamento de ofício, fica excluída a espontaneidade
do sujeito passivo, não sendo permitida a retificação de sua Declaração de Ajuste
Anual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
9
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO POR NORMAS
ESPECÍFICAS.
Devem ser excluídos da base de cálculo apurada para fins de omissão de
rendimentos por depósitos bancários, os valores cujas origens tiverem sido
devidamente comprovadas, sendo que os mesmos devem ser submetidos às
normas de tributação específicas.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos comprovadamente recebidos pelo contribuinte
no desempenho de sua atividade rural.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DO LANÇAMENTO.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 20/3/2015 (fl. 912 ) e
apresentou recurso voluntário em 16/4/2015 (fls. 913 e ss), por meio do qual, em suma, devolve à
apreciação deste Conselho a preliminar de nulidade por ser o lançamento efetuado com base em
meras presunções a despeito da documentação comprobatória por ele juntada; no mérito, retoma
o questionamento sobre vários valores objeto do lançamento, tanto de despesas da atividade
rural, quanto de depósitos cuja origem estaria comprovada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
De se registrar que remanesce em discussão apenas determinada receita da
atividade rural, além determinadas despesas da atividade rural que foram glosadas pela
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
10
autoridade lançadora e de determinados depósitos que afirma o recorrente terem sua origem
comprovada, e .
Da Preliminar de Nulidade
Alega o recorrente ser nulo o lançamento eis que baseado em presunções que não
se sustentam diante da documentação comprobatória apresentada.
Como se vê, tal preliminar se confunde com o mérito, eis que depende da análise de
tal documentação, de forma que com este será analisada.
Do Mérito
Passo a apreciar os capítulos meritórios apresentados pelo recorrente, nos quais
questiona os mesmo valores já questionados perante a primeira instância julgadora.
1 - Da alegação de parceria agrícola com o filho Gregoreo Carvalho Inácio Cardoso
Na tentativa de justificar a omissão de receitas da atividade rural no valor de R$
52.489,50, recebida da empresa DU PONT DO BRASIL, referente à NFE no 223, emitida pela
Pioneer Sementes Ltda (fl. 393), alega o recorrente que houve a entrega de 210.000 kg de Milho
em grãos por GREGOREO CARVALHO INÁCIO CARDOSO, por dação em pagamento de dívida de
Gregório junto ao recorrente. Vejamos o que consta do Auto de Infração:
Outra omissão de rendimentos também ocorreu. Foram escrituradas, no Livro
Caixa do sujeito passivo, despesas com compras de sementes de soja, feitas da
empresa DU PONT DO BRASIL, CNPJ 61.064.929/0001-79 (Sementes Pionner),
conforme abaixo:
a. 1) - em 20/01/2007 - os valores de R$ 25.242,00 e R$ 27.842,00;
a.2) - em 17/04/2007 - os valores de R$ 13.833,00 e R$ 9.744,70.
Total: 25.242,00 + 27.842,00 + 13.833,00 + 9.744,70 = 76.661,70.
consoante informações prestadas pela empresa vendedora das sementes,
solicitadas e obtidas regularmente pela fiscalização e trazidas ao presente
processo, a quitação da importância de R$ 75.194,96 do total R$ 76.661,70, foi
feita com milho, entregue pelo sujeito passivo à vendedora em agosto/2007.
Importância que devia ter sido escriturada no Livro Caixa do fiscalizado, como
receita da atividade rural no mês da entrega dos produtos, e posteriormente
transportada para a Declaração. Foi escriturada somente a importância de R$
22.705,46. Não foi escriturado e, consequentemente, nem transportado o valor
restante: 75.194,96 - 22.705,46 = 52.489,50.
Em razão do exposto a importância de R$ 52.489,50 também está sendo
tributada, de ofício, via do presente lançamento.
Alega o recorrente que o valor de R$ 52.489,50 foi quitado por Gregóreo, seu filho,
por dação em pagamento de dívida que Gregóreo possuía junto ao recorrente, e que Gregório
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
11
teria tributado tal receita na sua declaração do imposto de renda daquele ano de 2007, de forma
que tributá-la na DAA do recorrente incorreria em dupla tributação.
Ora, equivoca-se o recorrente, pois de fato ele recebeu a receita, ainda que de
forma indireta, como dação em pagamento de parte da alegada venda de trator a Gregóreo.
Conforme já explicou o julgador de piso, no que o acompanho:
Em relação ao primeiro item, alega o contribuinte que discorda da inclusão, como
receitas tributáveis, do valor de R$ 52.489,50 referente à NFE no 223, emitida pela
Pioneer Sementes Ltda (fl. 393), referente à entrega de 210.000 kg de Milho em
grãos, por GREGOREO CARVALHO INÁCIO CARDOSO, como dação em pagamento
de dívida do Impugnante, pois essa receita foi normalmente declarada por
GREGOREO CARVALHO INÁCIO CARDOSO na declaração do imposto de renda
daquele ano de 2007, conforme se infere de documentos anexos. Em caso
contrário se estaria configurado a bitributação proibida pela Constituição Federal.
Com base nas informações prestadas pela empresa vendedora das sementes,
solicitadas e obtidas durante a ação fiscal (fls. 297 a 299), esta emitiu 4 (quatro)
notas fiscais a título de venda de sementes perfazendo o valor total de R$
76.661,70, conforme tabela abaixo:
...
Esses valores encontram-se escriturados integralmente no Livro Caixa às fls. 21 e
58.
Em 06/07/2007 houve o pagamento à vendedora das sementes de R$ 1.466,74,
restado um saldo devedor de R$ 75.194,96. Desse valor foi abatida a quantia de
R$ 22.705,46, que foi quitada com 90.840 grãos de milho, entregues pelo
Impugnante à vendedora em agosto/2007 (escriturada à fl. 92), restando um
saldo devedor de R$ 52.489,50. Essa última importância foi quitada também pela
entrega de milho em agosto de 2007, só que por GREGOREO CARVALHO INÁCIO
CARDOSO. A planilha de fl. 299 demonstra que a NF de entrada que embasou
essa última operação foi a de número 223, sendo essa anexada pelo contribuinte
à fl. 391, demonstrando que o remetente das mercadorias foi Gregoreo.
Apresentou ainda a defesa planilha detalhando os valores pagos/recebidos pelo
contribuinte e Gregoreo (fls. 401 e 411), Contrato de fls. 402 a 404, celebrado
entre os dois, tendo por objeto a dação em pagamento de um trator de
propriedade do contribuinte em substituição a dívidas de Gregoreo, sendo listada
na planilha de fl. 402 a entrega das sementes mencionada, contrato de mútuo
envolvendo a quantia de R$ 52.489,50 (fls. 406 e 407), recibos de pagamento de
fls. 408 e 409, documentos ilegíveis às fls. 408 e 410 e DAA de Gregoreo à fl. 409.
Em razão do exposto, restou claro que a importância de R$ 52.489,50 deve ser
tributada na declaração do Impugnante pois a entrega de milho em agosto de
2007 foi efetuada por GREGOREO CARVALHO INÁCIO CARDOSO, conforme Nota
Fiscal de entrada de fl. 393, em contrapartida à dívida existente entre esse e o
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
12
contribuinte, tratando-se de um rendimento indireto e sendo irrelevante o fato
de já constar de outra DAA.
Posto isso, sem razão o recorrente em relação a tal alegação.
Ainda neste mesmo capítulo o recorrente pretende comprovar a origem de vários
depósitos bancários, que também teriam sido efetuados por Gregóreo em razão da parceria entre
pai e filho, como pagamento do referido trator, conforme contrato de fls. 401 a 404.
Tais depósitos, que relaciono na tabela abaixo, também já foram analisados pelo
julgador de piso, cujos motivos para rejeitar as pretendidas comprovações adoto, acrescentando
minhas conclusões:
Data
Valor
Justificativa do Contribuinte
Fls.
Motivo (julgador
de piso)
Motivo (relatora)
07/02/2007
R$50.023,00
COMIGO DEP DINHEIRO -
Depósito por ordem de
GREGOREO
CARVALHO
INÁCIO CARDOSO originado
da RACERT n° 94124 de
07/02/2007, no valor bruto
de R$ 150.000,00 relativa a
venda de 300.000 kg de soja
em grãos. Valor líquido de
R$
146.550,00.
Em
observações
constam
as
transferências realizadas até
o
limite
do
espaço
disponível: R$ 38.597,00 p/
Borges e Romano e R$
30.000,00
p/
Wania
Carvalho Cardoso.
421
Inexistência
de
relação objetiva,
direta,
cabal
e
inequívoca,
em
termos de datas e
valores.
De fato não tem como
vincular tal depósito ao
referido
Recibo
de
Acerto,
pois
não
há
coincidência entre datas
e
principalmente
valores.
28/06/2007
R$16.510,00
GILVAN
LIBERAÇÃO
DE
DEPÓSITO BLOQUEADO -
Gilvan é empregado que faz
o serviço de bancos. Trata-
se de depósito do cheque
emitido
por
Gregoreo
Carvalho
Inácio
Cardoso
para saque na sua conta do
Banco do Brasil, ag. 0313-1.
451
Documentação
insuficiente para
demonstrar
a
origem do crédito
Não há comprovação. O
doc. de fl. 451 nem
mesmo se refere a tal
cheque.
18/10/2007
R$7.000,00
GILVAN
LIBERAÇÃO
DE
DEPÓSITO BLOQUEADO -
Gilvan é empregado que faz
o serviço de bancos. Trata-
se de depósito do cheque
emitido
por
Gregoreo
Carvalho
Inácio
Cardoso
para saque na sua conta do
Banco do Brasil, ag. 0313-1
-
Sem
apresentação de
Documentos
*
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
13
05/01/2007
R$5.000,00
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO
- Aviso de Lançamento -
Valor ref. deposito em cheque, efetuado por GREGOREO CARVALHO
INÁCIO CARDOSO, sacado
da conta 19.074-8. Trata-se
de depósito do cheque n°
850078
emitido
por
Gregoreo Carvalho Inácio
Cardoso para saque na sua
conta 19.074-8 do Banco do
Brasil, ag. 0313-1
677
Sem
explicação
dos motivos que
deram causa ao
recebimento
*
05/01/2007
R$5.000,00
TRANSFERÊNCIA ON LINE -
Realizada
por
Gregoreo
Carvalho Inácio Cardoso da
sua
conta
19.074-8
do
Banco do Brasil, ag. 0313-1,
para a conta 6.812- 8 do
Impugnante,
no
mesmo
banco
676
Sem
explicação
dos motivos que
deram causa ao
recebimento
*
11/12/2007
R$4.000,00
11/12/2007
TRANSFERÊNCIA ON LINE -
Realizada
por
Gregoreo
Carvalho Inácio Cardoso da
sua
conta
19.074-8
do
Banco do Brasil, ag. 0313-1,
para a conta 6.812- 8 do
Impugnante,
no
mesmo
banco
679
Sem
explicação
dos motivos que
deram causa ao
recebimento
*
* Acrescento às razões já descritas pelo julgador de piso que esses valores
aparecem nos doc. de fl. 401 e de fls. 402/403, relativos à alegada parceria. De se notar a
divergência entre os valores constantes da tabela dos dois documentos, uma vez que o valor de R$
7.000,00 não aparece no contrato de fl. 402/403 e o recibo de quitação de fl. 409 é documento
unilateral do recorrente, sem valor probante. O doc. de 401 é simples tabela. Não se pode dar
valor probante a tais documentos, ainda mais com divergências. Ademais, o contrato de parceria
constitui-se em simples instrumento particular do qual não consta, sequer, o reconhecimento de
firma das assinaturas dos contratantes que pudesse atestar terem os contratos sido, de fato,
elaborados nas datas neles apostas.
Conforme apontou o julgador de piso
cabe esclarecer que para aceitação da existência de Mútuo entre particulares são
indispensáveis: a efetiva comprovação da transferência do numerário envolvido
na operação, a consignação do empréstimo nas Declarações Anuais de Ajuste do
mutuante e mutuário, bem como o registro do instrumento firmado entre as
partes no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
14
terceiros (Fisco). Como não houve essas comprovações, resta prejudicada a
afirmativa de que a origem estaria comprovada.
Além das duas observações acima feitas, cabe ainda mencionar que não é
possível ser aceito no presente processo documentos que não estabeleçam uma
relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre
eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, nem
esclareçam, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta
bancária do contribuinte.
2 - Da alegação de parceria agrícola com o irmão Fernando Inácio Cardoso
Alega que os depósitos bancários em dinheiro no valor de R$ 80.000,00 (fls. 428/431 e
473/476) e de R$ 100.000,00 (fls. 428/431 e 473/476) seriam oriundos de parceria com seu irmão.

Data
Valor
Justificativa do Contribuinte
Fls.
Motivo
(julgador
de
piso)
Motivo (relatora)
13/08/20
07
R$80.000,00
MARA
DEP.
DINHEIRO
-
Recebimento
parcial
de
empréstimo
realizado
a
FERNANDO INÁCIO CARDOSO,
em 15/03/2007, proveniente
de repasse de parte do
financiamento
obtido
no
SICOOB CREDI-RURAL
428
a
431
,
473
a
476
Obs 2
Obs 3
17/12/20
07
R$100.000,00
CFERNANDO CRED TRANSF
CONTAS (RET) - Recebimento
parcial de empréstimo realizado a FERNANDO INÁCIO CARDOSO, em
15/03/2007, proveniente de
repasse
de
parte
do
financiamento
obtido
no
SICOOB CREDI-RURAL.
428
a
431
,
473
a
476
Obs 2
Obs 3
Obs2: Acerca do alegado empréstimo realizado a FERNANDO INÁCIO CARDOSO, no
valor de R$ 180.000,00, para o qual foi apresentada a documentação de fls. 428 a 431 e 473 a 476,
que seriam comprobatórias da origem dos créditos efetuados em 13/08/2007 (R$ 80.000,00) e R$
17/12/2007 (R$ 100.000,00), cabe esclarecer que para aceitação da existência de Mútuo entre
particulares são indispensáveis: a efetiva comprovação da transferência do numerário envolvido
na operação, a consignação do empréstimo nas Declarações Anuais de Ajuste do mutuante e
mutuário, bem como o registro do instrumento firmado entre as partes no Registro de Títulos e
Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros (Fisco). Como não houve essas
comprovações, resta prejudicada a afirmativa de que a origem estaria comprovada. Além das duas
observações acima feitas, cabe ainda mencionar que não é possível ser aceito no presente
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
15
processo documentos que não estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em
termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver
comprovada, nem esclareçam, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na
conta bancária do contribuinte.
Obs3: de se acrescentar que, em que pese as alegações do recorrente no sentido de
que seriam tais exigências descabidas, o contrato de mútuo constitui-se em simples instrumento
particular do qual não consta, sequer, o reconhecimento de firma das assinaturas do mutuário e
do mutuante que pudesse atestar terem os contratos sido, de fato, elaborados nas datas neles
apostas; além disso, não consta que os contratos tenham sido registrados no Registro de Títulos e
Documentos, não surtindo, pois, efeitos em relação a terceiros, consoante dispositivos legais
abaixo reproduzidos:
Código Civil:
"Art. 1.067. Não vale, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se se
não celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido
das solenidades do art. 135 (art. 1.068)." (art. 288 do Novo Código Civil) " Art. 135.
O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja
na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por 2 (duas)
testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus
efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art.
1.067), antes de transcrito no Registro Público." (art. 221 do Novo Código
Civil) ..
Ressalte-se a facilidade de obtenção de documentos pelo contribuinte que possam
ser meros instrumentos de simulação de operações para obtenção de origem de recursos,
mormente em se tratando de mútuo realizado entre irmãos; isso obriga o Fisco a tomar certas
precauções e exigir outras provas confirmatórias dos alegados empréstimos realizado, pois se
assim não fosse, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) fecharia os olhos para uma forma
no mínimo suspeita de comprovação de origem de depósitos e entre os contribuintes tornar-se-ia
uma prática tão disseminada que seriam completamente inócuos todos os instrumentos de
fiscalização, pois sempre o contribuinte conseguiria justificar origem através de supostos
empréstimos, bastando, simplesmente, identificar um parente próximo com disponibilidade
financeira na declaração ou uma empresa com patrimônio suficiente para concessão dos
empréstimos, diante da facilidade da simulação de negócios para fins de ocultação dos fatos
geradores da obrigação tributária, uma vez que há nitidamente interesse comum na situação, de
forma que sem razão o recorrente neste capítulo.
3 – Dos depósitos bancários feitos pelo próprio recorrente nas suas contas
bancárias
Neste capítulo questiona depósitos que alega referirem a transferências entre suas
contas, mas que não tiveram a origem considerada comprovada sob fundamento de estarem os
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
16
documentos comprobatórios ilegíveis, mas que a comprovação é feita a partir da simples análise
dos extratos. São eles:
Data
Valor
Justificativa
do
Contribuinte
Fls.
Motivo
(julgador
de
piso)
Motivo (relatora)
28/02/2007
R$
10.000,00
7 LIBERAÇÃO DE
DEPÓSITO
BLOQUEADO
-
Trata-se
de
depósito
do
cheque n° 004365
emitido por Renato Inácio Cardoso para saque na sua
conta 6.812-8 do
Banco do Brasil,
ag. 0313-1
422,
423 e
468
Documentaçã
o insuficiente
para
demonstrar a
origem
do
crédito
Entendo assistir razão ao recorrente:
o cheque de no 4365 está às fls. 422
e é nominal ao mesmo; no dia
27/2/2007 há um débito de cheque
compensado de mesmo no no BB e
no mesmo valor de 10 mil, e no dia
28/2/2007 um crédito de mesmo
valor no SICOOB, de forma que,
diante
do
conjunto
probatório
entendo pela comprovação desse
depósito como sendo transferência
entre contas de mesma titularidade;
19/04/2007
R$ 3.000,00
GILVAN
LIBERAÇÃO
DE
DEPÓSITO
BLOQUEADO
-
Gilvan
é
empregado
que
faz o serviço de
bancos. Trata-se
de depósito do
cheque n° 004582
emitido por Renato Inácio Cardoso para saque na sua
conta 6.812-8 do
Banco do Brasil
ag. 0313-1.
441,
486
Documentaçã
o insuficiente
para
demonstrar a
origem
do
crédito
Entendo assistir razão ao recorrente:
o cheque de no 4585 está às fls. 441
e é nominal ao mesmo; no dia
18/4/2007 há um débito de cheque
compensado de mesmo no no BB no
valor de 3 mil e no dia 19/4/2007 um
crédito de mesmo valor no SICOOB,
de forma que, diante do conjunto
probatório
entendo
pela
comprovação desse depósito como
sendo transferência entre contas de
mesma titularidade;
24/04/2007
R$4.990,00
CRED.
DOC
do
Banco do Brasil.
Tratase de DOC
do
cheque
n°
004600
emitido
por Renato Inácio
Cardoso
para
saque
na
sua
conta 6.812-8 do
Banco do Brasil,
ag.
0313-1,
no
valor
de
R$
5.000,00, menos
a taxa de serviços
de R$ 10,00.
442,
487
Documentaçã
o insuficiente
para
demonstrar a
origem
do
crédito
Sem comprovação. A compensação
de cheque de R$ 5 mil no dia 24/4 no
BB não comprova o DOC de R$ 4.990
no mesmo dia no SICOOB. Não há
correlação.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
17
18/05/2007
R$15.000,00
GILVAN
LIBERAÇÃO
DE
DEPÓSITO
BLOQUEADO
-
Gilvan
é
empregado
que
faz o serviço de
bancos. Trata-se
de depósito do
cheque n° 004641
emitido por Renato Inácio Cardoso para saque na sua
conta 6.812-8 do
Banco do Brasil,
ag. 0313-1.

490
Documentaçã
o insuficiente
para
demonstrar a
origem
do
crédito
Entendo assistir razão ao recorrente:
o cheque de no 4641 está às fls. 490
e é nominal ao mesmo; no dia
17/5/2007 há um débito de cheque
compensado de mesmo no no BB no
valor de 15 mil e no dia 18/5/2007
um crédito de mesmo valor no
SICOOB, de forma que, diante do
conjunto probatório entendo pela
comprovação desse depósito como
sendo transferência entre contas de
mesma titularidade;
20/06/2007
R$4.000,00
GILVAN
LIBERAÇÃO
DE
DEPÓSITO
BLOQUEADO
-
Gilvan
é
empregado
que
faz o serviço de
bancos. Trata-se
de depósito do
cheque n° 004708
emitido por Renato Inácio Cardoso para saque na sua
conta 6.812-8 do
Banco do Brasil,
ag. 0313-1.
448,
493
Documentaçã
o insuficiente
para
demonstrar a
origem
do
crédito
Entendo assistir razão ao recorrente:
o cheque de no 4708 está às fls. 493
e é nominal ao mesmo; no dia
19/6/2007 há um débito de cheque
compensado no BB no valor de 4 mil
de
mesmo
número
e
no
dia
20/6/2007 um crédito de mesmo
valor no SICOOB, de forma que,
diante
do
conjunto
probatório
entendo pela comprovação desse
depósito como sendo transferência
entre contas de mesma titularidade;
20/08/2007
R$15.000,00
27 LIBERAÇÃO DE
DEPÓSITO
BLOQUEADO
-
Trata-se
de
depósito
do
cheque n° 004891
emitido por Renato Inácio Cardoso para saque na sua
conta 6.812-8 do
Banco do Brasil,
ag. 0313-1.
445
Documentaçã
o insuficiente
para
demonstrar a
origem
do
crédito
Entendo assistir razão ao recorrente:
o cheque de no 4891 está às fls. 445
e é nominal ao mesmo; no dia
17/8/2007 há um débito de cheque
compensado no BB de mesmo
número no valor de 15 mil e no dia
20/8/2007 um crédito de mesmo
valor no SICOOB proveniente de
liberação de depósito bloqueado, de
forma que, diante do conjunto
probatório
entendo
pela
comprovação desse depósito como
sendo transferência entre contas de
mesma titularidade;
16/10/2007
R$22.000,00
GILVAN
LIBERAÇÃO
DE
524
Documentaçã
o insuficiente
Entendo assistir razão ao recorrente:
o cheque de no 4941 está às fls. 524
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
18
DEPÓSITO
BLOQUEADO
-
Gilvan
é
empregado
que
faz o serviço de
bancos. Trata-se
de depósito do
cheque n° 4941
emitido por Renato Inácio Cardoso para saque na sua
conta 6.812-8 do
Banco do Brasil,
ag. 0313-1.
para
demonstrar a
origem
do
crédito
e é nominal ao mesmo; no dia
16/10/2007 há um débito do cheque
de mesmo número compensado no
BB no valor de 15 mil e no dia
16/10/6/2007 um crédito de mesmo
valor no SICOOB proveniente de
cheque liberado, de forma que,
diante
do
conjunto
probatório
entendo pela comprovação desse
depósito como sendo transferência
entre contas de mesma titularidade;
Dessa forma, considero comprovada a origem de depósitos no valor de R$
69.000,00, valor esse que deverá ser excluído da base de cálculo do lançamento por depósitos de
origem não comprovada.
4 – Dos rendimentos comprovados e oriundos da venda de bovinos
Neste capítulo alega que efetuou venda de bovinos a frigoríficos e apesar de ter
juntado as Notas Fiscais de venda tais rendimentos foram considerados não comprovados haja
vista a “Inexistência de relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores”,
mas que todas elas tiveram a NF emitida e foram devidamente escrituradas no livro caixa nos
respectivos valores”.
De se registrar que nesses casos o julgador de piso considerou vários depósitos
comprovados e outros não; estes últimos sob a justificativa de que “Já a simples alegação de que
houve “adiantamentos” sem a comprovação destes não é suficiente”. Isso porque em todos esses
depósitos, inclusive naqueles já acatados como de origem comprovada, há sempre uma pequena
diferença pequena no valor, que o recorrente alega ser ‘adiantamento’ e que em alguns casos
trouxe um documento demonstrando esse adiantamento e em outros não. Entretando,
considerando o conjunto probatório, qual seja as notas fiscais emitidas, a escrituração em livro-
caixa, a coincidência próxima de datas de valores, e considerando ainda que o documento que
comprova o alegado ‘adiantamento’ é documentos simples, sem assinatura, entendo por
dispensá-lo para manter a coerência dos motivos já declinados pelo julgador de piso para acatar a
comprovação de outros valores com as mesmas características.
Refere-se aos seguintes depósitos:
Data
Valor
Justificativa do
Contribuinte
Fls.
Motivo (julgador de
piso)
Motivo (relatora)
19/11/20
07
R$236.805,04
CRED
LIQUIDAÇÃO
DE COBRANÇA
- Valor líquido
547
Inexistência de relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em
Considero comprovada à vista
do conjunto probatório. Houve
a
emissão
da
nota
fiscal
comprovando a venda e o
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
19
da NF 2592 do
QUATRO
MARCOS LTDA
(Frigorífico) de
R$ 237.199,01
referente
a
venda de 204
Bois
Gordos,
deduzido
de
Adiantamento
s (R$ 393,97).
Operação
lançada às fls.
108 do Livro
Caixa (fls. 123
do PAF).
termos de datas e
valores
respectivo lançamento em livro
caixa.
Os
valores
são
aproximados aos depósitos, o
que o contribuinte justifica pela
existência de adiantamentos.
Essa mesma justificativa foi
aceita pelo julgador de piso em
relação a outros depósitos, de
forma que considero que deva
ser acatada em relação a este
depósito.
05/12/20
07
R$226.247,19
CRED
LIQUIDAÇÃO
COBRANÇA
-
Valor
líquido
da NF 003659
do
FRIGORIFICO
FRIVA LTDA de
R$ 236.382,19
referente
a
venda de 204
Bois
Gordos,
deduzido
de
Adiantamento
s (R$ 135,00).
Operação
lançada às fls.
115 do Livro
Caixa (fls. 130
do PAF).
557
Inexistência de relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em
termos de datas e
valores
Considero comprovada à vista
do conjunto probatório. Houve
a
emissão
da
nota
fiscal
comprovando a venda e o
respectivo lançamento em livro
caixa.
Os
valores
são
aproximados aos depósitos, o
que o contribuinte justifica pela
existência de adiantamentos.
Essa mesma justificativa foi
aceita pelo julgador de piso em
relação a outros depósitos, de
forma que considero que deva
ser acatada em relação a este
depósito. Quanto à data, há um
intervalo maior de tempo entre
a data da NF e a data do
depósito,
mas
a
data
do
depósito confere com a data do
recebimento lançada no livro-
caixa.
10/12/20
07
R$17.062,83
C
CRED
LIQUIDAÇÃO
DE COBRANÇA
- Valor líquido
da NF 037186
do
FRIGOESTRELA
-
Frigorífico
Estrela
D'Oeste
Ltda
de
R$
19.416,36
referente
a
venda de 21
Vacas Gordas,
deduzido
de
575
Inexistência de relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em
termos de datas e
valores
Considero comprovada à vista
do conjunto probatório. Houve
a
emissão
da
nota
fiscal
comprovando a venda e o
respectivo lançamento em livro
caixa.
Os
valores
são
aproximados aos depósitos, o
que o contribuinte justifica pela
existência de adiantamentos.
Essa mesma justificativa foi
aceita pelo julgador de piso em
relação a outros depósitos, de
forma que considero que deva
ser acatada em relação a este
depósito. Quanto à data, há um
intervalo maior de tempo entre
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
20
Adiantamento
s
(R$
2.353,53).
Operação
lançada às fls.
116 do Livro
Caixa (fls. 131
do PAF).
a data da NF e a data do
depósito,
mas
a
data
do
depósito confere com a data do
recebimento lançada no livro-
caixa.
17/12/20
07
R$47.529,90
CRED
LIQUIDAÇÃO
DE COBRANÇA
- Valor líquido
da NF 003707
do
FRIGORIFICO
FRIVA LTDA de
R$ 47.552,90
referente
a
venda de 02
Bois Gordos e
34
novilhos
precoce,
deduzido
de
Adiantamento
s (R$ 23,00).
Operação
lançada às fls.
121 do Livro
Caixa (fls. 136
do PAF).
578
Inexistência de relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em
termos de datas e
valores
Considero comprovada à vista
do conjunto probatório. Houve
a
emissão
da
nota
fiscal
comprovando a venda e o
respectivo lançamento em livro
caixa.
Os
valores
são
aproximados aos depósitos, o
que o contribuinte justifica pela
existência de adiantamentos.
Essa mesma justificativa foi
aceita pelo julgador de piso em
relação a outros depósitos, de
forma que considero que deva
ser acatada em relação a este
depósito. Quanto à data, há um
intervalo maior de tempo entre
a data da NF e a data do
depósito,
mas
a
data
do
depósito confere com a data do
recebimento lançada no livro-
caixa.
17/12/20
07
R$290.319,74
CRED.
TED
CRED.
TED-
STR
-
Valor
líquido da NF
003705
do
FRIGORIFICO
FRIVA LTDA de
R$ 290.323,54
referente
a
venda de 225
Bois
Gordos,
deduzido
de
Adiantamento
s (R$ 3,80).
Operação
lançada às fls.
121 do Livro
Caixa (fls. 136
do PAF)
579,58
0,581,5
82,
Inexistência de relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em
termos de datas e
valores
Considero comprovada à vista
do conjunto probatório. Houve
a
emissão
da
nota
fiscal
comprovando a venda e o
respectivo lançamento em livro
caixa.
Os
valores
são
aproximados aos depósitos, o
que o contribuinte justifica pela
existência de adiantamentos.
Essa mesma justificativa foi
aceita pelo julgador de piso em
relação a outros depósitos, de
forma que considero que deva
ser acatada em relação a este
depósito. Quanto à data, há um
intervalo maior de tempo entre
a data da NF e a data do
depósito,
mas
a
data
do
depósito confere com a data do
recebimento lançada no livro-
caixa.
Neste caso tem até mesmo a
nota promissória de fl. 581 na
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
21
qual o FRIGORIFICO FRIVA LTDA
se compromete a pagar o valor
em 17/12/2007 e o doc. de fl.
582 que confirma a informação.
Ressalto que apesar de citar neste capítulo também os documentos de fls. 569 a
573, a motivação para não aceitação destes foi outra, não contestada pelo recorrente, de forma
que não fez parte da presente análise e será mantida na base de cálculo do lançamento.
Isso posto, considero comprovada a origem de depósitos no valor de R$ 817.964,70
valor esse que deverá ser excluído da base de cálculo do lançamento por depósitos de origem não
comprovada.
5 – Dos rendimentos e oriundos dos descontos das notas promissórias rurais
Neste capítulo alega que seis operações que geraram créditos a partir de notas
promissórias rurais dos frigoríficos com os quais mantinha atividade econômica foram
considerados omissos porque os contratos estariam sem assinatura, apesar de ter havido a
disponibilidade econômica e a devida escrituração em livro-caixa, exceto para dois deles. São eles:
Data
Valor
Justificativa do
Contribuinte
Fls.
Motivo (julgador de
piso)
Motivo (relatora)
26/01/20
07
R$25.000,00
CRÉD.
LIBERAÇÃO TD
- Empréstimo
002 -
Desconto de
Nota
Promissória
SICOOB
CREDI-RURAL
COMIGO -
Venc.
05/02/2007
23, 414
a 420,
459
a
465
Documentação
insuficiente,
Contratos Apócrifos
Pelo conjunto probatório, me
convenço pela comprovação da
origem do valor: às fls. 414 tem
a ficha gráfica da operação
emitida pelo SICOOB onde se
percebe identidade do valor,
data e do no do contrato,
apesar de o mesmo (fl. 416 a
419) estar sem assinatura; às
fls. 23 há registro com os
mesmos dados no livro-caixa.
Diante da contabilização e dos
demais documentos emitidos
pelo banco, entendo poder ser
superado o fato de o contrato
estar sem assinatura.
29/10/20
07
R$50.000,00
CRED
LIBERAÇÃO TD
- Desconto de
Nota
Promissória
Rural do
Quatro
Marcos Ltda -
SICOOB
CREDIRURAL
COMIGO, com
vencimento
para
115
e
246;
528
a
535
Documentação
insuficiente,
Contratos Apócrifos
Pelo conjunto probatório, me
convenço pela comprovação da
origem do valor: às fls. 529 tem
a ficha gráfica da operação
emitida pelo SICOOB onde se
percebe identidade do valor,
data e do no do contrato,
apesar de o mesmo (fl. 530 a
535) estar sem assinatura; às
fls. 115 há registro com os
mesmos dados no livro-caixa.
Ainda às fls. 246 percebe-se
referência ao mesmo no de
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
22
19/11/2007
contrato no extrato do SICOOB.
Diante da contabilização e dos
demais documentos emitidos
pelo banco, entendo poder ser
superado o fato de o contrato
estar sem assinatura.
08/11/20
07
R$50.000,00
CRED
LIBERAÇÃO TD
- Desconto de
Nota
Promissória
Rural do
Quatro
Marcos Ltda -
SICOOB
CREDIRURAL
COMIGO, com
vencimento
para
19/11/2007.
119,
248,
536
a
540
Documentação
insuficiente,
Contratos Apócrifos
Pelo conjunto probatório, me
convenço pela comprovação da
origem do valor: às fls. 536 tem
a ficha gráfica da operação
emitida pelo SICOOB onde se
percebe identidade do valor,
data e do no do contrato,
apesar de o mesmo (fl. 537 a
540) estar sem assinatura; às
fls. 119 há registro com os
mesmos dados no livro-caixa.
Ainda às fls. 248 percebe-se
referência ao mesmo no de
contrato no extrato do SICOOB.
Diante da contabilização e dos
demais documentos emitidos
pelo banco, entendo poder ser
superado o fato de o contrato
estar sem assinatura.
12/11/20
07
R$50.000,00
CRED
LIBERAÇÃO TD
- Desconto de
Nota
Promissória
Rural do
Quatro
Marcos Ltda -
SICOOB
CREDIRURAL
COMIGO, com
vencimento
para
19/11/2007.
542
a
546
Documentação
insuficiente,
Contratos Apócrifos
Pela falta de contabilização da
receita e falta de assinatura do
contrato entendo restar sem
comprovação suficiente.
27/11/20
07
R$260.000,00
CRED
LIBERAÇÃO TD
- Desconto de
Nota
Promissória -
SICOOB
CREDIRURAL
COMIGO, com
vencimento
para
25/01/2008.
548
a
554
Documentação
insuficiente,
Contratos Apócrifos
Pela falta de contabilização da
receita e falta de assinatura do
contrato entendo restar sem
comprovação suficiente.
10/12/20
R$47.529,90
CRED
132,
Documentação
Pelo conjunto probatório, me
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
23
07
LIBERAÇÃO TD
- Desconto de
Nota
Promissória
Rural do
Frigorífico
Friva Ltda -
SICOOB
CREDI-RURAL
COMIGO, com
vencimento
para
17/12/2007.
252,
569
a
573
insuficiente,
Contratos Apócrifos

convenço pela comprovação da
origem do valor: às fls. 569 tem
a ficha gráfica da operação
emitida pelo SICOOB onde se
percebe identidade do valor,
data e do no do contrato,
apesar de o mesmo (fl. 570 a
573) estar sem assinatura; às
fls. 132 há registro com os
mesmos dados no livro-caixa.
Ainda às fls. 252 percebe-se
referência ao mesmo no de
contrato no extrato do SICOOB.
Diante da contabilização e dos
demais documentos emitidos
pelo banco, entendo poder ser
superado o fato de o contrato
estar sem assinatura.
Isso posto, considero comprovada a origem de depósitos no valor de R$ 172.529,90
valor esse que deverá ser excluído da base de cálculo do lançamento por depósitos de origem não
comprovada.
6 – Dos rendimentos e oriundos das movimentações financeiras com a empresa
CARGIL
Refere-se aos seguintes depósitos:
Data
Valor
Justificativa
do
Contribuinte
Fls.
Motivo (julgador de
piso)
Motivo (relatora)
12/07/200
7
R$127.613,01
CREDITO CFE
INSTRUÇÕES -
Efetuado pela CARGIL,
referente a Aquisição
de Milho em Grãos,
conforme Relatório
"Conta Corrente com o
Fornecedor (cópia
R5538056E"). Na
contabilidade esse
valor foi lançado em
duas oportunidades: 1)
Em 26/06/2007, no
valor de R$ 12.993,04,
às fls. 64 do Livro Caixa
(fls. 79 do PAF). 2) Em
10/07/2007, no valor
de R$ 114.619,97, às
fls. 68 (fls. 83 do PAF).
737
a
751
Documentação
Resumida
(Insuficiente)
Sem
comprovação
hábil: a escrituração de
10/7 (f. 83) se deu em
valor
divergente;
também não é possível
conferir o valor do
depósito a partir dos
documentos de fls. 737
a 751, além de serem
documentos
sem
qualquer identificação
(nome,
data,
assinatura, etc)
15/08/200
7
R$117.276,00
TED TRANSF E.ELETR
DISPONIV - Efetuado
pela CARGIL/ referente
725
Documentação
Resumida
(Insuficiente)
Sem
comprovação
hábil: Documento sem
qualquer identificação
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
24
a
Adiantamentos/Financi
amen/os da Casa, em
valor correspondente a
U$ 60,000.00,
conforme Relatório
"Conta Corrente com o
Fornecedor (cópia
R5538056E")
(nome,
data,
assinatura, etc)
21/08/200
7
R$126.720,00
TED TRANSF E.ELETR
DISPONIV - Efetuado
pela CARGIL, referente
a
Adiantamentos/Financi
amentos da Casa, em
valor correspondente a
U$ 60,000.00,
conforme Relatório
"Conta Corrente com o
Fornecedor (cópia
R5538056E")
725
Documentação
Resumida
(Insuficiente)
Sem
comprovação
hábil: Documento sem
qualquer identificação
(nome,
data,
assinatura, etc)
Isso posto, nada a prover neste capítulo.
7 – Das glosas das despesas da atividade rural
Neste capítulo limita-se a afirmar que as despesas com a atividade rural foram
todas comprovadas. Por concordar com o julgador de piso, adoto seus fundamentos como razões
de decidir, observando que a maior parte das despesas não foram impugnadas e parte delas já
foram consideradas comprovadas, de forma que resta analisar em recurso apenas o valor de R$
9.809,48, não comprovado e sobre o qual assim fundamentou o julgador de piso:
Para as Despesas Glosadas, alega a defesa estar apresentando documentos que
correspondem aos pagamentos realizados com o Cartão do Banco do Brasil e
fecham as respectivas faturas, encerrando o assunto, conforme tabela abaixo e à
fl. 383.
...
Antes de adentrar na análise propriamente dita das despesas glosadas,
importante registrar que deveria o contribuinte ter anexado aos autos a
documentação comprobatória numa ordem lógica que permitisse a compreensão
de sua defesa ao invés de simplesmente anexar mais de 400 documentos
embaralhados, sem a existência de qualquer planilha que os relacionasse. Veja-
se, por exemplo, que preferiu o Impugnante elaborar a simplória planilha acima,
sem especificar cada nota fiscal representativa das letras acima indicadas ou, até
mesmo, anexar o início da fatura de cartão de crédito, composta de duas folhas,
na fl. 644 e o fim na fl. 654.
Iniciando a análise, sobre a letra “a” da tabela supra, Despesas escrituradas no
Livro Caixa (fl. 109) em data de 10/10/2007, na importância de R$ 24.836,95,
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
25
descritas como 0042-6 - DESPESAS DIVERSAS, CARTÃO - 10002236-00 - COMIGO
DE JATAÍ (DESPESAS DIVERSAS), a fiscalização considerou somente as Notas Fiscais
listadas à fl. 340 no valor total de R$ 14.523,53, restando como não comprovado o
valor de R$ 10.313,42.
Essa importância de R$ 24.836,95 refere-se às despesas amparadas pela fatura
do cartão de crédito de fls. 644 e 654. Dos valores lá lançados, permanece sem
comprovação o valor de R$ 3.108,31, conforme tabela abaixo:
...
Sobre a letra “b” da tabela supra, Despesas escrituradas no Livro Caixa em data
de 07/04/2007, na importância de R$ 8.902,36, descritas como 0042-6 - DESPESAS
DIVERSAS, CARTÃO - 10002236-00 - COMIGO DE JATAÍ (DESPESAS DIVERSAS), a
2.706,99, restando como não comprovado o valor de R$ 6.195,37.
Essa importância de R$ 8.902,36 refere-se às despesas amparadas pela fatura do
cartão de crédito de fls. 590 e 591. Dos valores lá lançados, a fiscalização já havia
considerado aqueles listados à fl. 341, restando sem comprovação o valor de R$
6.195,37, para o qual o contribuinte anexou aos autos os seguintes documentos:
...
Logo, deve ser mantido como glosa o valor de R$ 411,79.
Sobre a letra “c” da tabela supra, Despesas escrituradas no Livro Caixa em data
de 07/07/2007, na importância de R$ 16.557,45, descritas como 0042-6 -
DESPESAS DIVERSAS, CARTÃO - 10002236-00 - NF DIVERSAS COMIGO DE JATAÍ, a
fiscalização considerou somente as Notas Fiscais listadas às fls. 341 e 342 no valor
total de R$ 10.653,89, restando como não comprovado o valor de R$ 5.903,56.
Essa importância de R$ 16.557,45 refere-se às despesas amparadas pela fatura
do cartão de crédito de fls. 600 e 601. Dos valores lá lançados, a fiscalização já
havia considerado aqueles listados às fls. 341 e 342, restando sem comprovação
o valor de R$ 5.903,56, para o qual o contribuinte anexou aos autos os seguintes
documentos:
...
Logo, deve ser mantido como glosa o valor de R$ 2.616,38, considerando que o
valor de R$ 66,97 foi considerado pela Fiscalização embora não conste da fatura
do cartão de crédito de fls. 600 e 601.
...
Para a letra “e”, Despesas escrituradas no Livro Caixa em data de 29/11/2007, na
importância de R$ 1.132,00, descritas como 00.38-8 - PEÇAS, ACESS. E OFICINA,
NF - 000292 - GREVES DE O. LIMA E CIA LTDA (ESCOVA GERADOR), a fiscalização
considerou que o documento escriturado no Livro Caixa é a Nota Fiscal 000292 de
emissão da pessoa jurídica Greves de Oliveira Lima e Cia Ltda, no valor de R$
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
26
32,00. Portanto, glosou a importância de R$ 1.000,00, embora devesse glosar R$
1.100,00.
Contudo, não foi possível verificar na documentação acostada qualquer nota
fiscal comprobatória da diferença apurada, devendo a glosa de R$ 1.000,00 ser
mantida.
Por fim, para a letra “f”, Despesas escrituradas no Livro Caixa em data de
03/07/2007, na importância de R$ 5.351,10 descritas como 0038-8 PEÇAS, ACESS,
E OFICINA... MARTINS E SOBRINHO LTDA, explicou o fisco que a documentação
que embasou o lançamento se constituiu de notas fiscais e de um recibo, todos
de emissão de Martins & Sobrinhos Ltda. Nele estão relacionados os valores
correspondentes às notas fiscais, estando faltando uma no importe de R$
2.601,00, valor este que foi glosado por falta de comprovação. Em sua defesa,
apresentou a defesa a documentação de fls. 809 a 824, que não supre a falha
indicada pelo fisco, devendo ser mantida a glosa efetuada.
Em suma, deve ser mantido como glosa de despesas o valor de R$ 100.334,48 (R$
9.809,48 + R$ 90.525,00), conforme tabela abaixo:
Assim, tendo em vista a não comprovação das referidas despesas, nada a prover
neste capítulo.
8 – Do pedido subsidiário
Por fim, pretende o recorre, caso não acatadas as suas justificativas, que a seja
aplicada a alíquota de 20% sobre a receita omitida, considerando ter rendimentos exclusivos da
atividade rural.
Trata-se de matéria recentemente sumulada por este Conselho, de forma que a
pretensão recursal não poderá ser atendida:
SÚMULA CARF No 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e dar-lhe provimento parcial, para excluir
da base de cálculo do lançamento por depósitos de origem não comprovada o valor de R$
1.059.494,60.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.574 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721035/2011-34
27

Fl. 1027
DF CARF MF
Original